Tribunal: TJDFT
Processo: 0003059-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE ENTORPECENTE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. REGISTRO CONDENATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. QUANTUM DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/8. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
I – Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo, perpetrado com ameaça e violência contra a pessoa, em razão de sua natureza complexa, que resguarda não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima.
II – Quando o consumo de substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
III – Demonstrado no feito que o réu se valeu do uso de grave ameaça para subtrair o bem da vítima, exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto simples.
IV – Havendo dois ou mais registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e os outros destacados para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configure bis in idem.
V – O entendimento majoritário atual, após decisão proferida pela Terceira Seção do STJ, é no sentido de que a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.
VI – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
VII – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.